Tribunal: TJSP
Processo: 2297993-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE INFUSÃO DE CETAMINA PELO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NA DOSAGEM DA MEDICAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE INFUSÃO DE CETAMINA PELO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NA DOSAGEM DA MEDICAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.